Tribunal: STF
Processo: ARE 1360878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DE INOVAÇÃO INDEVIDA EM SEDE RECURSAL. ARGUMENTOS DO APELO COLACIONADOS EM MOMENTO ANTERIOR. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ART. 183 DA CF E 1.240 DO CC. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL POR PARTE DA CORRÉ CONSTRUTORA A IMPEDIR OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PELOS AUTORES. IMÓVEL NÃO QUITADO. PROPRIEDADE DE FRAÇÃO IDEAL DE OUTRO BEM IMÓVEL QUE NÃO AFASTA O DIREITO À USUCAPIÃO. METRAGEM DIMINUTA DO IMÓVEL, PROPRIEDADE DIVIDIDA ENTRE VÁRIOS COPROPRIETÁRIOS E USUFRUTO INSTITUÍDO EM FAVOR DE TERCEIRO. POSSE PRECÁRIA ADVINDA DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INTERVERSÃO/TRANSMUDAÇÃO DA POSSE RECONHECIDA. PRESENÇA DO ANIMUS DOMINI. POSSE SEM OPOSIÇÃO DURANTE O LAPSO TEMPORAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, caput, e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente